Tribunal: TJES
Processo: 0025899-48.2012.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Duplicata
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025899-48.2012.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA. e outros

APELADO: AGROINSUMOS LTDA e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, CPC. HIPÓTESES DE CABIMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
1
. Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.
2
. Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.
3.
Fixadas tais premissas, tem-se que o presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do embargante não se enquadram em uma das hipóteses de cabimento.
4
. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0025899-48.2012.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA., AGROINSUMOS LTDA

Advogado do(a) APELANTE: MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS - SP130124
Advogado do(a) APELANTE: MAURILIO RODRIGUES DE VASCONCELOS - ES23390-A
APELADO: AGROINSUMOS LTDA, CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA.

Advogado do(a) APELADO: MAURILIO RODRIGUES DE VASCONCELOS - ES23390-A
Advogado do(a) APELADO: MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS - SP130124

VOTO

Conforme o relatório, trata-se de embargos de declaração opostos por Agroinsumos Ltda. em face do acórdão emanado desta e. Primeira Câmara Cível que, por unanimidade de votos, negou provimento ao apelo por ela interposto, mantendo a procedência dos pedidos contidos na inicial.

Inconformada, a embargante opõe embargos de declaração pretendendo que seja sanado o vício de omissão do acórdão que não observou que as duplicatas não foram aceitas, protestadas pela credora, muito menos que houve prova da entrega das mercadorias.

Acerca do recurso de embargos de declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que previa as suas hipóteses de cabimento à época em que a decisão se tornou recorrível e na qual o presente recurso fora interposto, art. 1.022, do Código de Processo Cível, in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Neste sentido disciplinam os professores Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“Nada obstante o recurso de embargos de declaração vise apenas ao aperfeiçoamento da decisão judicial, patrocinando aclareamento de obscuridade, desfazimento de contradição e supressão de omissão, não se prestando, como regra, à obtenção de modificação do julgado, pode ocorrer de o acolhimento dos embargos declaratórios provocar uma alteração na substância da decisão embargada. (...) Observe-se que o embargante não pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação no entendimento exposto pelo órgão jurisdicional na decisão com a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que pretende é o aclareamento da obscuridade, o desfazimento da contradição e a supressão da omissão, que, indiretamente, acabam por modificar o julgado.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. Atual. e ampl. - São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2012.)

Na mesma esteira de raciocínio se apresenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“(...) 1. Consigna-se, de início, que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo 3 do STJ, segundo o qual aos recursos interpostos com fundamento no Código de Processo Civil de 2015 - CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC/2015, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada. 3. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso. 4. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegadas omissão e obscuridade no julgado combatido, traduzem, na verdade, a pretensão de ampliação da tese delimitada ao ensejo da afetação da controvérsia ao rito dos recursos repetitivo. Portanto, não há falar em omissão ou obscuridade.5. Embargos de declaração do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário - IBDP rejeitados. (EDcl no REsp 1947647 / SC. Relator: Ministro Benedito Gonçalves. Primeira Seção. Data de julgamento: 19/12/2023. Data da publicação: 06/02/2024).

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento, sobretudo porque o julgador já havia se manifestado expressamente acerca do recebimento das mercadorias, não tendo a embargante desvencilhado de seu ônus probatório. Cito trecho do voto condutor:

[...] Em exame das notas de cobranças/duplicatas acostadas aos autos verifico haver no canhoto das notas fiscais assinatura e o carimbo da empresa requerida atestando o recebimento das mercadorias.

Vê-se que das notas fiscais de n.º 14.165 (fl. 17/18; mercadoria entregue em 20/09/2010), n.º 14.166 (fls. 20/21; mercadoria entregue em 20/09/2010), n.º 13.318 (fl.23/24; mercadoria entregue em 06/09/2010), n.º 12.091 (fl.26/27; mercadoria entregue em 04/08/2010), n.º 14.106 (fl. 29/30; mercadoria entregue em 21/09/2010), n.º 12.195 (fl. 32/33; mercadoria entregue em 10/08/2010), n.º 12.569 (fl. 35/36; mercadoria entregue em 13/08/2010), n.º 12.638 (fl. 38/39; mercadoria entregue em 17/08/2010) e n.º 13.173 (fl. 41/42; mercadoria entregue em 02/09/2010), afere-se que, à princípio, todas foram recebidas por uma pessoa de nome NEDSON RIBEIRO, que se identificou nas notas fiscais de n.º 12.195 e 13.173 e rubricou as demais, com carimbo da empresa em todas.

A duplicata de n.º 693 (fl.14/15; mercadoria entregue em 18/09/2009), por sua vez foi assinado por pessoa diversa, mas o Requerido confirmou tratar-se de funcionário e o recebimento da mercadoria.

Assim, as alegações de que as duplicatas estavam sem aceite, não foram protestadas e, apesar de rubricadas, não contam com identificação dos signatários, não merecem acolhida, eis que, consoante destacado, foram rubricadas, carimbadas e identificadas. De qualquer sorte, tal fato não inibe a instrução da monitória.

Caberia à empresa devedora comprovar que as assinaturas lançadas nos documentos comprobatórios de recebimento de mercadorias é de terceiro que não pertence ao seu quadro de funcionários, o que não ocorreu. [...]

A propósito cabe trazer à colação entendimento proferido pelo Min. Marco Aurélio Bellize, da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o AgInt no Resp 1920967/SP, em 03/05/2021, decidiu que:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA VIABILIDADE DA INCLUSÃO DOS INSURGENTES NO POLO PASSIVO DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. CONTEXTO FÁTICO QUE EVIDENCIA ATUAÇÃO ABUSIVA DOS SÓCIOS E OCORRÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há nenhuma omissão, carência de fundamentação ou mesmo nulidade a ser sanada no julgamento ora recorrido. A decisão desta relatoria dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a responder a questionamentos das partes, mas tão só a declinar as razões de seu convencimento motivado, como de fato ocorreu nos autos.
(...) 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 05/05/2021).

Certo é que o natural inconformismo da parte embargante não tem o condão e tampouco serve de fundamento para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios, eis que, repita-se, não se presta a rediscutir a matéria decidida ou conferir desfecho diverso daquele expressamente determinado e motivado pelo órgão julgador.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 01.04.2024 a 05.04.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Sessão 01.04.2024.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.